Tribunal: TJMT
Processo: 1020254-62.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020254-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 26.586.081/0001-47 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PEDRO MARCELO BRIANTE - CPF: 419.745.731-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

Malgrado seja aferido o transcurso de lapso temporal a ensejar a alegação de ocorrência da prescrição, se tal fato ocorreu em razão da morosidade no cumprimento dos atos processuais necessários para efetivação da citação do devedor, e em nada tendo contribuído o exequente, resta evidente que incide no caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Indycar Estacionamento Ltda – ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0009931-24.2000.8.11.0041, ajuizada pelo
Município De Cuiabá
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.

Nas razões de recurso, aduz a agravante que o Município ajuizou a execução fiscal originária, em 27/12/2000, visando o recebimento do crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 478/1996, referente ao não pagamento de multa por infração ao Código Sanitário e de Posturas (Auto de Infração nº 21226/1995) constituído por lançamento de ofício na data de 19/10/1995.

Sustenta que entre a data do lançamento da multa e do ajuizamento da ação transcorreu mais de 05 (cinco) anos, estando o crédito executado prescrito.

Argumenta que, além da ação ter sido ajuizada depois de transcorrido o lustro prescricional, foi determinada a citação da parte executada somente em 01/10/2001, a Carta de Citação foi expedida em 29/01/2002 e a segunda com novo endereço em 10/08/2004.

Assevera que somente em 23/09/2004, a parte executada foi citada, comparecendo nos autos para nomear bem a penhora, que, no entanto, foi rejeitado em 23/09/2004, oportunidade em que requereu a penhora
online
, a quo foi indeferida em 29/04/2008.

Argui que em 10/01/2011 (id. 42071101 – Pág. 66), a Fazenda Pública requereu a retificação do polo passivo, assim como a realização de penhora via Sistema RENAJUD e BACENJUD, que foi indeferido pelo Juízo, que determinou a indicação d bem a penhora e, depois de decorrido o prazo, a suspensão e arquivamento do feito.

Depois do despacho determinando a suspensão, ressalta que o feito ficou paralisado por mais de 07 (sete) anos, configurando, por isto, a prescrição intercorrente.

Requereu a concessão de efeito suspensivo-ativo, para suspender a decisão objurgada bem como o tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso. O pedido foi negado (Id n. 118329472).

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada, para reconhecer a prescrição simples ou a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal.

Em contrarrazões, o agravado refutou as alegações da agravante e pediu o desprovimento do recurso (Id n. 119922962).

A agravante interpôs agravo interno (Id n. 121163456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, ressalto que, apesar da pendência do julgamento do agravo interno interposto pela agravante, uma vez que o agravo de instrumento está apto para julgamento, passo a fazê-lo, em homenagem aos princípios da efetividade da entrega da tutela judicial, celeridade e economia processual.

Pois bem.

Apesar do extenso arrazoado e juntada de documentos levada a efeito pela agravante, a sua insurgência é contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposto à execução fiscal manejada pelo Município de Cuiabá, porque o magistrado singular não entendeu pela ocorrência do instituto da prescrição.

A agravante insiste na afirmativa de que se deu a prescrição, mas o faz demonstrando a morosidade no tramitar e na expedição de atos processuais sobre o feito executivo. Em nenhum momento a agravante atribui a responsabilidade da demora ao Município exequente, o que vai de encontro com a Súmula 106 do STJ, que diz:

“Súmula 1.6. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.
” (destaquei)

Assim, de fato, não há como reconhecer a prescrição intercorrente no caso, considerando que o impulso no processo ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não por culpa do exequente.

Vejamos a retrospectiva dos atos processuais narradas pelo magistrado:

“A
presente ação de execução fiscal foi proposta em 27.12.2000
(id. 42071101 – Pág. 02), sendo determinada a citação da parte executada.

A
carta de citação com aviso de recebimento foi expedida em 29.01.2002
(id.42071101 – Pág. 06).

Em seguida,
a Fazenda Pública informou novo endereço para expedição de carta de

citação, em manifestação datada de 28.06.2004
(id. 42071101 – Pág. 10).

Expedida nova carta de citação, a parte executada nomeou bens à penhora, em

petição protocolizada em 23.09.2004
(id. 42071101 – Págs. 13/14).

Instada,
a Fazenda Pública manifestou sua recusa ao bem ofertado, requerendo a realização de penhora on line, em manifestação datada de 27.02.2008
(id. 42071101 – Págs. 27/28).

Em 29.04.2008 houve o indeferimento do pedido de penhora online requerido

pelo

Município Exequente
, tendo determinado que fosse por tomado por termo o bem ofertado à penhora pela Parte Executada, bem como sua intimação para apresentar embargos (id. 42071101 – Pág. 31).

Em
nova manifestação, datada de 10.01.2011
(id. 42071101 – Pág. 66), a Fazenda Pública requereu a retificação do polo passivo, assim como a realização de penhora via Sistema RENAJUD, sendo o pedido deferido em 14.03.2012 (id. 42071101 – Págs. 69/70).

Em seguida,
a parte executada opôs exceção de pré-executividade em 12.03.2019
(id. 42071101 – Págs. 74/89).

Por fim, houve o declínio da competência em favor deste Juízo Ambiental em 11.09.2019
(42071101 – Págs. 115/120),
ocorrendo sua redistribuição apenas em 07.07.2021
.

(destaquei).

Verifica-se, pois, que, de fato, que não houve desídia por parte do município de Cuiabá, no sentido de buscar a citação da parte executada, assim como na eventual localização de bens passíveis de penhora, de modo que não pode ser penalizado pela mora do Poder Judiciário no impulsionamento e cumprimento dos atos processuais neste caso, como bem ressaltou o magistrado na decisão recorrida.

Esse entendimento, além de vir ao encontro do teor da Súmula 106 acima transcrita, é corroborado pela jurisprudência, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente
. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2º e 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada
.” (N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA N. 106/STJ.

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.

2. "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" Súmula n. 106/STJ
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1486155 PR 2014/0256939-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – DEMORA DA CITAÇÃO – AFASTADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106/STJ – DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Embora reste evidente o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional, tal fato ocorreu em razão da morosidade no cumprimento dos atos processuais necessários para efetivação da citação do devedor, em nada tendo contribuído o exequente. Resta evidente que incide no caso sub examine a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, com a seguinte redação: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
(TJ-MS - AC: 08327274420158120001 MS 0832727-44.2015.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021) (destaquei)

No que se referem aos argumentos da agravante, objeto de petições posteriores ao protocolo do agravo, deverão ser analisados pelo Juízo de Primeiro Grau, seja em razão do procedimento inerente ao agravo, seja para não incorrer em supressão de Instância, sobretudo porque as alegações referem-se à suposta quitação da dívida, o que extrapola os limites da devolutividade recursal.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023